Tribunal: TJMT
Processo: 1012385-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012385-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMERITO BARROS DE ALMEIDA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO
– NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE INQUINADA DE COATORA – PEP DEVIDAMENTE IMPULSIONADO AGUARDANDO A JUNTADA DE EXAME PSICOSSOCIAL –
ORDEM DENEGADA
–

CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Constatado, pelas peculiaridades do caso concreto (cometimento de crime gravíssimo – latrocínio), que há dúvidas acerca do preenchimento, pelo paciente, do requisito subjetivo para a progressão de regime, necessário que se aguarde a juntada, nos autos, de
exame
de perfil psicossocial, cuja elaboração já foi determinada pelo juízo de origem, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo tendo em vista a inexistência de desídia da autoridade inquinada de coatora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
ROMERITO BARROS DE ALMEIDA
, em que se aponta como autoridade coatora M.M.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

O impetrante sustentou que a autoridade inquinada de coatora está incorrendo em
excesso de prazo
para analisar o pedido de progressão de regime

protocolizado no PEP n.
0010032 -43.2009.8.11.0042,

há quase 3 meses.

Nesse contexto, postulou a concessão de
liminar
a fim de que o paciente seja colocado em
regime semiaberto
ou para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que
examine a pretensão em no máximo 15 dias
(Id.
94134482
).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
94986474.

Informações judiciais foram anexadas sob o Id.
96032484.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, sintetizado nos seguintes termos (Id.
96694977).

“HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALMEJADA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL É CONCEDIDO, TÃO SOMENTE, AOS REEDUCANDOS QUE TENHAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - NÃO HÁ FALAR-SE EM EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME QUANDO, EXISTEM DIVERSOS OUTROS REQUISITOS CUJO CUMPRIMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE O SENTENCIADO POSSA GOZAR DO REFERIDO BENEFÍCIO – PEDIDO QUE ESTÁ SENDO PROCESSADO COM A ATENÇÃO E CELERIDADE QUE MERECEM A CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – DENEGAÇÃO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021